Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-09.2014.8.11.0086
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001116-09.2014.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE CARDOSO SILVEIRA - CPF: 005.138.051-09 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (REPRESENTANTE), PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT - CNPJ: 04.333.595/0001-58 (RECORRIDO), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), LUANA KAROLINA ALVES DE SOUZA - CPF: 051.795.601-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
0001116-09.2014.8.11.0086.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Nova Mutum.

Recorrente:
IVONE CARDOSO SILVEIRA
.

Recorridos:
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT e SANTA RITA PREVI - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT
.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA
- SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO POR
ABANDONO
DE
CARGO -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE -
ANIMUS ABANDONANDI
CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Uma vez que o procedimento, que resultou na demissão da servidora por abandono do cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, observou os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e, ainda, a legislação aplicável, não há se falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar.

3.

Caracterizada a ausência ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos (elemento objetivo), bem como o
animus abandonandi
(elemento subjetivo), mostra-se correta a demissão imposta à servidora por abandono de cargo.

4.

Ausente o ato ilícito praticado pelo Poder Público, resta rompido o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, inexistindo o dever de reparação.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença no sentido de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Os recorridos arguiram a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugnam pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou por declinar de suas atribuições.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo, reintegração em cargo público e pagamento de vencimentos atrasados, na qual a reclamante alega ter sido indevidamente e de forma injusta exonerada sob justificativa de abandono de emprego, através de ato administrativo nulo.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...). Extrai-se da exordial, que a Autora atua como merendeira para o Município de Santa Rita do Trivelato/MT, desde meados de 2001, inicialmente mediante contratos temporários e, em Março de 2007, fora nomeada através da Portaria n. 034/2007 para exercer cargo efetivo de merendeira, em razão da aprovação de concurso público.

Alega que em razão das atividades repetitivas e esforço físico excessivo da função, a Autora fora diagnosticada com síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), tendinite calcificada (CID M65.2) e transtorno psicótico (CID F41.2), quando foi afastada em razão de licença médica desde o dia 05.05.2009, recebendo auxílio doença pela Santa Rita Previ, sendo supostamente injustamente exonerada em 16.11.2011, por meio de Edital de Abandono de Emprego publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Relata que o próprio perito da Santa Rita Previ, Dr. Fábio Estrela Bessa, emitiu laudo atestando a incapacidade laborativa da Autora, ao menos até a data de 26.01.2012, de modo que não poderia ter sido demitida sob a alegação de abandono de emprego.

Continua relatando que a demissão ocorreu de forma injusta, pois o Processo Administrativo Disciplinar violou aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, requereu a procedência da ação, com a correlata reintegração da Requerente ao cargo público devido, a condenação ao pagamento das verbas devidas, a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

Com a Exordial (fls. 17/77, de id. n. 51630964), juntou documentos.

Decisão inicial às fls. 143/145, de id. n. 51630965, indeferindo o pedido de antecipação da tutela, concedendo a gratuidade da justiça e determinando a citação da parte Requerida.

Informação de interposição do Recurso de Agravo de Instrumento às fls. 155/170, de id. n. 51630965, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida, ante a ausência dos requisitos legais, conforme decisão às fls. 172/175, de id. n. 51630965.

Contestação do Município de Santa Rita do Trivelato à fls. 189/239, de id. n. 51630965, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para responder o pedido de auxilio doença/aposentadoria por invalidez e a falta de interesse de agir. No mérito, alega a inexistência de nulidade no PAD, uma vez que a Autora compareceu pessoalmente, prestou depoimento e apresentou defesa por escrito, a impossibilidade de decretação da nulidade processual sem a efetiva comprovação de prejuízo a defesa, a possibilidade da demissão, uma vez que não estava em gozo do auxílio-doença, postulando pela rejeição dos pedidos de concessão do auxílio-doença/aposentadoria, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Impugnação à contestação do Município às fls. 309/323, de id. n. 51630965.

Acórdão negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento à fl. 337, de id. n. 51630965.

Decisão à fl. 339/349, de id. n. 51630965, determinando a intimação da parte Autora para retificar o polo passivo da demanda para fins de incluir a Santa Rita Previ, porquanto tratar-se de litisconsorte passivo necessário. O vício fora sanado conforme petição à fl. 353, de id. n. 51630965.

Recebida a inclusão da Santa Rita Previ, fora determinada a sua citação, conforme decisão à fl. 355, de id. n. 51630965.

Contestação da Requerida Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato/MT às fls. 373/395, de id. n. 51630965, postulando, preliminarmente, pela falta de interesse de agir. No mérito, ratificou os termos da contestação do Município em relação a legalidade do PAD, a perda da qualidade de segurada para receber benefícios previdenciários e a ausência da incapacidade laborativa, bem como pugnou pela improcedência do pedido de dano moral, postulando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação da Requerida Santa Rita Previ às fls. 577/581, de id. n. 51630965.

Decisão saneadora às fls. 583/584, de id. n. 51630965, não acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir, fixando como ponto controvertido a regularidade do procedimento administrativo, além da manifestação de vontade livre e consciente de abandonar o emprego e danos morais, além disso, fora designada audiência de instrução.

Termo de audiência de instrução às fls. 615/625, de id. n. 51630965.

Às fls. 627/632, de id. 51630965, a parte Autora acostou aos autos laudo de perícia médica e sentença de processo previdenciário que tramitou na Segunda Vara desta Comarca, com pedido de prova emprestada.

Decisão à id. n. 57697777, deferindo a juntada da perícia como prova emprestada e abrindo prazo para alegações finais.

Memoriais finais da parte Autora à id. n. 59686682.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

Esgotada a produção probatória, com audiência de instrução e memoriais finais, passo a análise do mérito.

Da Nulidade do Ato Administrativo

Alega a parte Autora que o próprio perito da Santa Rita Previ, Dr. Fábio Estrela Bessa, emitiu laudo atestando a incapacidade laborativa da Autora, ao menos até a data de 26.01.2012. Contudo, relata que fora injustamente exonerada na data de 16.11.2011, uma vez que o Processo Administrativo Disciplinar violou aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e a demitiu sob a alegação de abandono de emprego.

Já os Requeridos alegam que, após nova perícia médica, não fora constatada a impossibilidade para o trabalho, quando a Autora foi devidamente convocada por telefone e edital para retornar ao trabalho, porém, permaneceu inerte, motivo pelo qual fora instaurado PAD, garantido o direito de contraditório e ampla defesa, bem como o fato de que a Autora em seu depoimento manifestou desinteresse em retornar ao trabalho, o que caracterizou abandono de emprego.

Pois bem.

Em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, o Poder Judiciário é competente para apreciar apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, como o devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Os incisos LIV e LV, do art. 5º, da Constituição Federal, garante um processo administrativo que ofereça aos sujeitos a oportunidade de apresentar sua defesa, suas provas, de contrapor seus argumentos, com a possibilidade de concorrer na formação da decisão final, ou seja, na garantia do contraditório e ampla defesa, aplicadas ao processo administrativo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende:

“A demissão de servidor público, mesmo que não estável, deve ser precedida por processo administrativo, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes”. (Ag Reg no RE 594040, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em 06.04.2010, DJ 23.04.2010)

Os artigos 167 a 188, da Lei Municipal n. 051/2011, de 27 de julho de 2001, dispõe sobre o Procedimento Administrativo Disciplinar, quanto ao Regime Jurídico dos Servidores do Município de Santa Rita do Trivelato (fls. 405/497, de id. n. 51630965).

No caso dos autos, verifica-se que, na data de 16 de janeiro de 2012, fora instaurado Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de Ivone Cardoso Silveira, em razão de a mesma ter sido convocada para retornar as sua atividades laborais por meio de Edital de Abandono de Emprego, publicado em 16 de novembro de 2011, quando a parte Autora protocolou junto a Prefeitura Pedido de Reconsideração ou Recurso, conforme documento às fls. 71/95, de id. n. 51630965.

Após a abertura do PAD e a confecção do Relatório, na data de 25 de janeiro de 2012, fora expedido o Mandado de Citação da parte a Autora (fl. 45, de id. n. 51630965) para se apresentar no Departamento de Recursos Humanos e ser ouvida pela Comissão designada, oportunidade na qual prestaria esclarecimentos e apresentaria defesa.

Na data de 02 de fevereiro de 2012, a Autora compareceu na sala do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato para prestar seu depoimento, o que fora feito, conforme Ata de Audiência às fls. 47/49, de id. n. 51630965, solicitando prorrogação de prazo para apresentação de documentos, conforme pedido à fl. 51.

Em 31 de janeiro de 2012, a Autora apresentou petição de Reiteração ao pedido de Reconsideração ou Recurso às fls. 53/55, de id. n. 51630965.

Novo mandado de intimação fora expedido em 27 de abril de 2012, no intuito de intimar a Autora para comparecer em nova comissão designada no dia 10 de maio de 2012, a qual restou prejudicada ante o não comparecimento da Autora, conforme Declaração vista às fls. 109/111, de modo que no dia 12 de maio de 2012, fora emitido o Relatório de Conclusão do Processo Administrativo às fls. 125/129, de id. n. 51630965.

Em 16 de agosto de 2012, novo mandado de citação foi expedido para intimar a Autora para apresentar suas alegações finais, quedando-se inerte.

Assim, verifica-se que no Processo Administrativo Disciplinar fora garantido o princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Outrossim, em que pese o perito da Santa Rita Previ, Dr. Fábio Estrela Bessa tenha emitido laudo atestando a incapacidade laborativa da Autora, ao menos até a data de 26.01.2012, foram realizadas outras perícias que constataram a capacidade laboral da autora.

Na data de 26 de setembro de 2010, o mesmo perito declarou que a servidora poderia ser remanejada para desempenhar outras funções que não exijam esforços físicos ou movimentos repetitivos, conforme laudo pericial acostado à fl. 327, de id. n. 51630964.

Novamente reavaliada na data de 25/10/2011, o mesmo perito informou que a Autora estava apta para exercer suas funções, assim concluiu o laudo:

“PACIENTE COM QUADRO DE TRANSTORNO ANSIOSO DEPRESSIVO. COM ATESTADO EM ANEXO, O QUE NÃO A IMPOSSIBILITA PARA O TRABALHO” (Laudo pericial - fl. fl. 349, de id. n. 51630964)

Deste modo, na data de 27 de outubro de 2011, fora emitido comunicado a Autora solicitando o seu retorno imediato ao trabalho e comunicando a cessação do benefício concedido pela Santa Rita Previ, conforme documento à fl. 345, de id. n. 51630964, tendo ciência a parte Autora sobre a sua convocação.

Outrossim, o Mandado de Segurança impetrado pela Autora (processo n. 2306-75.2012.811.0086) denegou a segurança, uma vez que não fora constatada afronta ao princípio da impessoalidade, contraditório e ampla defesa, maculando, indiretamente o princípio da legalidade, conforme consulta no Sistema Apolo.

Assim, verificado que a Autora fora devidamente intimada sobre os atos do Processo Administrativo Disciplinar, não há o que se falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Da Manifestação de Vontade Livre e Consciente de Abandonar o Emprego

Outra controvérsia que cinge a demanda é a manifestação de vontade da Autora em abandonar o emprego durante seu depoimento pessoal no PAD, vejamos parte de seu depoimento:

“Aos 2 (dois) dias do mês de fevereiro a Sra. Ivone compareceu as 13:00 h acompanhada da Sra. Elaine Cristina, para prestar esclarecimento.

Alega a Depoente que, a Gestora da Previdência deve ser ouvida, alega que a pericia realizada em mutum pelo psiquiatra não foi adequada,
alega que não tem intenção de voltar ao labor,
alega que em abril de 2010, realizou uma consulta com a psicóloga em Santa Rita do Trivelato, a psicóloga alertou que ela não podia ficar sozinha em virtude dos remédios que tomava, e no dia seguinte realizou novamente a consulta, onde somente a Gestora da Previdência falou, Perguntou para mim, a Gestora se eu queria retornar ao labor, pedindo para mim pedir a contar, uma vez que eu teria que passar por pericia a cada 40 dias e o dinheiro não compensava,
afirma a Depoente que esta laborando em Foz do Iguaçu
, alega que esta aguardando para realizar a cirurgia da enfermidade do braço, não possui uma data para realizar a cirurgia, alega que esta realizando tratamento psiquiátrico em Foz do Iguaçu, pois não tem condições de realizar o tratamento aqui no Mato Grasso, já que no Paraná tem auxilio de seus familiares.

Requer que a Gestora seja ouvida,
Alega que não esta apta a retornar as suas funções, que se sentiu muita humilhada pela diretora da Escola quando estava trabalhando, que não quer voltar a trabalhar, mesmo não sendo a mesma diretora da época
, Alega que mandou uma serie de documentos e protocolou junto a Previdência, e orientou para a Comissão do Processo, para que faça uma buscar para encontrar os documentos protocolados, vários atestados, laudos onde atestam que não pode retornar ao trabalho”. (Ata de Audiência PAD – fls. 47/49, id. n. 51630965)

O Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou sobre a questão:

“(...) Em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia”. (STJ – MS. 6.952 – DF. Rel. Min. Gilson Dipp. Dj 02/10/2000)

Pelo depoimento da Autora, nota-se que há uma expressa manifestação de vontade em não ter mais interesse no vínculo empregatício.

A manifestação de vontade, em um primeiro momento, se processa no psicológico do ser humano, a partir do momento em que essa vontade é exteriorizada por meio de uma declaração/depoimento, esta se torna apta a produzir efeitos, na medida em que se torna conhecida.

No caso dos autos, a parte Autora, além de doenças físicas, fora diagnosticada com doenças psicológicas, o que seria capaz de anular, inteiramente, o livre arbítrio.

Entretanto, não há no processo qualquer documento capaz de comprovar a incapacidade da autora em expressar o seu
animus.
Pelo contrário, o PAD fora instaurado somente após a pericia médica que concluiu que a Autora estava apta para exercer suas funções, ou seja, na data de seu depoimento, a Autora estava plenamente capaz.

Outrossim, a perícia médica realizada no bojo do processo da Segunda Vara desta Comarca, utilizada como prova emprestada, não é capaz de concluir a incapacidade mental da autora em externar a sua vontade livre e consciente de abandonar o emprego, uma vez que a perícia fora realizada na data de 29 de novembro de 2018, não podendo retroagir a data dos fatos, haja vista que o perito concluiu pela incapacidade temporária a ser considerada a partir da data da perícia médica, conforme quesito “I” da respostas aos quesitos do INSS, vejamos:

“A Senhora Ivone Cardoso Silveira apresenta uma incapacidade total e temporária para o trabalho, que deve durar por um período de 3 (três) meses a partir da data desta perícia médica, com posterior reavaliação pelo INSS.

Respostas aos quesitos do INSS:

(...)

I - A incapacidade deve ser considerada a partir da data desta perícia médica”. (Laudo pericial à fl. 628, id. n. 51630965)

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL-SERVIDOR PÚBLICO DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO-PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR- ANIMUS ABANDONANDI- NÃO CONFIGURADO - NULIDADE RECONHECIDA. Segundo orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo." Uma vez não configurado o animus abandonandi, reconhece-se a nulidade do ato administrativo de demissão do servidor e, via de consequência, a reintegração ao exercício das funções e pagamento da remuneração e vantagens não recebidas”. (TJ-MG- Ap Civel/Rem Necessária AC 10000212016307001. Jurisprudência. Terceira Câmara Cível. Rel. LUZIA DIVINA DE PAULA PEIXOTO. Data de publicação: 17/12/2021)

Assim, não havendo êxito a parte Autora em comprovar o seu estado de saúde à época dos fatos, não há como prosperar a alegação de que estava incapacitada de externar sua vontade em razão das doenças psicológicas na época de seu depoimento, logo, não caracterizado o ilícito administrativo, improcede o pedido de reintegração na função, bem como de pagamento de vencidos e auxilio doença/aposentadoria por invalidez.

Dos Danos Morais

No que tange ao pedido de indenização por dano moral, este não se justifica, uma vez constatado que o Processo Administrativo Disciplinar não violou aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo exonerada com ponderação em razão do abandono de emprego, tampouco ficou comprovado nos autos eventual abalo moral efetivamente sofrido pela parte Autora.

Dessa forma,
verificada a legalidade do ato que exonerou a Autora por abandono de emprego, não pode o magistrado reestabelecer um vínculo já cessado pela própria manifestação de vontade da servidora cumulado com o pedido de pagamento de vencidos e auxilio doença/aposentadoria por invalidez, tampouco merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, haja vista a validade do ato administrativo, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe.”
(destaquei)

Pois bem, analisando o acervo documental verifico que não prospera a alegada nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, visto
que todas as suas fases foram cumpridas com legalidade e, principalmente, assegurando à recorrente o contraditório e a ampla defesa, visto que teve ciência inequívoca da instauração do feito e da infração investigada, foi ouvida e ofereceu defesa, não se podendo falar, por isso, em irregularidade.

Aliás, como bem enfatizado na sentença, a nulidade do processo instaurado em desfavor da recorrente já foi afastada pelo Mandado de Segurança de nº 2306-75.2012.811.0086, que tramitou na 1ª Vara Criminal e Cível de Nova Mutum e que foi denegada a segurança, com trânsito em julgado em 10/06/2019, conforme se observa abaixo:

“Desta feita, conforme os mais comezinhos princípios de direito administrativo, não cabe ao administrado, nem mesmo ao Poder Judiciário, imiscuir-se no mérito do ato administrativo de forma a aferir sua conveniência e adequação.

No entanto, em decorrência do princípio da tutela e da autotutela, é pacífico que não só a própria administração poderá anular ou revogar seus próprios atos, como também o judiciário poderá anular os atos tidos como ilegais.

Vale dizer, ao Poder Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de maneira a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de processo administrativo, compete-lhe exclusivamente velar pela
legalidade do processo, guardando observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais,
conforme disposto nos autos, foram integralmente garantidos a Impetrante
.

Com efeito,
depreende-se dos autos, a inexistência de afronta ao princípio da impessoalidade, contraditório e ampla defesa, maculando, indiretamente o princípio da legalidade.

Releva notar ainda, que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, quando, então, se requer a demonstração de plano do direito líquido e certo violado.”
(destaquei).

Do mesmo modo não assiste razão a recorrente quando alega que não incorreu em abandono do cargo, haja vista que estava afastada por atestado médico realizado pelo próprio perito da parte recorrida, que declara o retorno das atividades laborativas da autora somente no dia 26/01/2012.

Isso, porque após a emissão do citado atestado foram realizadas outras avaliações médicas, inclusive, pelo mesmo perito, declarando
que a servidora poderia ser remanejada para desempenhar outras funções que para serem exercidas não necessitassem de esforços físicos ou movimentos repetitivos, ainda, em 25/10/2011, o mesmo perito declarou que a recorrente estava apta para exercer suas funções.

Se não bastasse, ficou evidenciado que a parte reclamante tinha ciência da sua convocação após as referidas avaliações, porém, manteve-se inerte.

Além do mais,
como bem salientou a sentença
“não há no processo qualquer documento capaz de comprovar a incapacidade da recorrente em expressar o seu
animus.
Pelo contrário, o PAD fora instaurado somente após a pericia médica que concluiu que a Autora estava apta para exercer suas funções, ou seja, na data de seu depoimento, a Autora estava plenamente capaz.”

Assim, demonstrada a ausência ao serviço por tempo hábil à configuração do abandono de cargo, bem como o ânimo de abandonar a função pública, mostra-se correta a demissão da recorrente.

Corrobora a conclusão a jurisprudência da E. Corte Superior de Justiça, valendo registrar o acórdão que restou assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO:
ABANDONO DE CARGO. PENA APLICADA: DEMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI.
ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Trata-se de Mandado de Segurança onde se
pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público em razão de ter se ausentado do serviço pelo período de 16 de novembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos
.

2. A configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, também da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo. 3. O elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude - e o ônus da prova incumbe ao funcionário -, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo.

4. Não se pode esquecer que o Direito Sancionador deve pautar-se em dois princípios, o princípio da razoabilidade, que assevera que os atos realizados por administrador público devem pautar-se pela razão, pela lógica, pela plausibilidade das justificativas, e, ainda, o princípio da proporcionalidade que recomenda, dentre as diversas condutas a tomar, que o administrador escolha a melhor para o caso, de modo proporcional ao interesse público que ele pretende alcançar.

5.
Não há dúvidas de que, a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão
para o mesmo.

6. No caso,
não há nos autos notícias de que o impetrante conseguiu comprovar os problemas de saúde por ele alegados,
extraindo-se, inclusive, dos documentos juntados às fls. 3.116, 3.176 e 3.183, que ele
não teve sua licença médica renovada e, ainda assim, esquivou-se de retornar ao trabalho sob alegação de necessidade de tratamento de saúde
.
Verifica-se, ainda, que as diversas tentativas de intimação do Servidor para comparecimento em atos do processo, bem como para realização de perícia, foram infrutíferas.

7. Ordem denegada.

(MS n. 22.566/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

Quanto ao pleito de dano moral, embora a recorrente alegue ter experimentado prejuízos nessa seara, para a configuração do dever de reparação mister a presença da conduta do agente causador, do dano e do nexo causal entre eles.

Nos autos resta patente que a única responsável pelos danos que sofreu é a própria recorrente, não podendo o recorrido ser responsabilizado, sobretudo porque inexistente qualquer ato ilícito ou arbitrário praticado pela Administração e, sendo assim, não há se cogitar de obrigação de indenizar.

Nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERSUASÃO RACIONAL – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – ABANDONO DE CARGO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – JULGADO DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos” (STJ, AgInt no REsp 1892883/SP).

2. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado.

3. Inviável ao Poder Judiciário perquirir a possibilidade de imposição de sanção mais branda quando inexistente afronta a princípio do devido processo legal na seara administrativa.

4. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

5. Sentença mantida e recurso desprovido.”
(N.U 0001457-84.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Por conseguinte, a sentença atacada não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023